Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS medidas protetivas de urgência. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, § 1o c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 14.344/2022 (art. 2o, incisos I e II) e da Lei n. 11.340/2006 (art. 5o, incisos I e II) (estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Preenchidos os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti”, nos termos artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
5. Ausentes o fundamento do “periculum libertatis”. Não obstante se trate de comportamento extremamente reprovável, em que há violência absolutamente presumida e é irrelevante a idade da vítima, há que se ponderar que a gravidade do fato não extrapolou aquela abstratamente prevista para o tipo.
6. A decisão de conversão da prisão baseou-se em fundamentos genéricos, sem indicar especificidades a demonstrar a periculosidade concreta do paciente, sendo certo que a gravidade abstrata do crime não pode, por si só, servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
7. A fixação de medidas protetivas de urgência ao paciente primário, sem anotações em sua folha de passagens, com residência fixa, ocupação lícita e assistido por advogado particular, mostram-se suficientes para se acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida.